Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-25.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação indenizatória. Plano de saúde. Inadimplemento contratual. Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Inocorrência. Natureza infringente da pretensão. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição dos argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação indenizatória. Plano de saúde. Inadimplemento contratual. Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Inocorrência. Natureza infringente da pretensão. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição dos argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1000734-25.2017.8.26.0361/50000
Registro: 2020.0000163768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000734-25.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
embargantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, é embargado FERNANDO ROBERTO FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000734-25.2017.8.26.0361/50000
2
Voto no 673
Embargos de Declaração Cível no 1000734-25.2017.8.26.0361/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargtes: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Unimed do Estado de
São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Embargado: Fernando Roberto Faria
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação.
Ação
indenizatória. Plano de saúde. Inadimplemento contratual.
Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Omissão. Inocorrência. Natureza infringente da pretensão.
Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido.
Rejeição dos argumentos capazes de, em princípio, infirmar a
conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
301/307.
A parte embargante sustenta que há omissão do acórdão no que se
refere a determinado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso não
sujeito a efeito vinculante, contrário à Súmula no 102 deste Tribunal. Pretende o
prequestionamento da questão.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000734-25.2017.8.26.0361/50000
3
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autoriza a
oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp 1357325/RJ, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido porque ausente qualquer vício na decisão embargada.
Deve prevalecer o entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal,
conforme Súmula no 102 (fl. 303) e a posição desta Câmara (fls. 304/305), a despeito do
entendimento trazido pela embargante em seu recurso (fls. 2/3).
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado
do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a responder
as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a conclusão adotada
(artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta C. Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso com esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp 1683930/SC, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 21.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000734-25.2017.8.26.0361/50000
4
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp 1649803/ES, 2a
Turma, rel. Des. Herman Benjamin, j. 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Esclarece-se que o prequestionamento não é hipótese autônoma de
cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento de alguns dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou do reconhecimento da sua
persistência pela Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil e Súmula no 356 do STF.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator